Tribunal: TJPA
Processo: 0019892-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019892-78.2012.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO, ESMERALDINA FRANCA MESQUITA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO DO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 3558827), na qual dei parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravado e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECAIMENTO DO EMBARGADO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE A PARCELA INCONTROVERSA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO NO AgInt no Resp 1618060/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3804562), o agravante sustenta, em resumo, que não é o caso de aplicação da sistemática da sucumbência recíproca, pois os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, reconhecendo-se o excesso à execução no valor de R$12.310,54 (doze mil e trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

Cita entendimento jurisprudencial do TJ/SP.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 3992829) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrida, alegando que não é o caso de sucumbência recíproca.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que se está diante de execução no valor de R$121.455,79 (cento e vinte um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), tendo sido providos os embargos à execução manejados pelo agravante, para reconhecer o excesso da parcela de R$12.310,54 (doze mil, trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

Esse valor representa apenas 10% (dez por cento) do montante integral perseguido pela parte agravada, tendo sido esse, portanto, o êxito do agravante no manejo dos embargos à execução. Diante disso, sobejando 90% (noventa por cento) do débito exequendo, visível é a ocorrência de decaimento de parte mínima do pedido, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido do exposto, cito o precedente seguinte:

Embargos de Declaração

Segunda Câmara Cível

Nº 70071208052 (Nº CNJ: 0330999-91.2016.8.21.7000)

Comarca de Esteio

MARCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGANTE

MUNICIPIO DE ESTEIO

EMBARGADO

embargos de declaração. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO MÍNIMO.
MÉRITO. FINALIDADE DE rediscutir a matéria debatida no agravo de instrumento. impossibilidade. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. prequestiOnamento.
DESNECESSIDADE.

1.
Assiste razão à embargante no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parcial procedência dos embargos à execução implicou em seu decaimento mínimo. Incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Afastamento dos ônus sucumbenciais.

2. No mais, o acórdão hostilizado encontra-se adequadamente fundamentado, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão e/ou modificação do julgado.

3. A mera insatisfação com o julgado não enseja interposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função.

4. Pretensão de prequestionamento que não deve ser acolhida, pois desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada. Disposições do novo Código de Processo Civil que introduzem o prequestionamento ficto em nosso ordenamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Nesse sentido, mostra-se descabida a reforma da decisão impugnada, já que, conforme a exposição retro, é impositiva da aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, na hipótese em questão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021